Tribunal: TJES
Processo: 5000006-71.2023.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-71.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VANESCA DE SOUZA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado VANESCA DE SOUZA OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, no processo de n° 0011411-60.2020.808.0545, ajuizada em desfavor da concessionária EDP - ESCELSA - Espirito Santo Centrais Eletricas S/A, que determinou que no prazo de vinte e quatro (24) horas restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 1051324, sob pena de multa-diária de mil (R$. 1.000,00) reais, de responder por crime de desobediência e por prática de atentado à dignidade da Justiça, em caso de descumprimento do preceito.

Pretende o impetrante a concessão definitiva da segurança, determinando que a autoridade coatora proceda com o cumprimento de sentença do processo de nº 0011411-60.2020.808.0545, o qual tramita perante o 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha, para execução dos valores referentes ao descumprimento das decisões liminares no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando a tutela de urgência, indeferi o pedido pleiteado e determino a inclusão do presente processo em pauta de julgamento a ser realizado no dia 22 de abril de 2023.

Verifica-se que no ID 4597792 o Douto Magistrado prestou informações. Vejamos:

Excelentíssimo Senhor Juiz Relator, observo que a impetrante busca, em fase executória nos autos 0011411-60.2020.808.0545 (demanda originária), dar continuidade no processo em razão de suposto débito remanescente oriundo de descumprimento de decisões liminares, totalizando valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); contudo, não assiste razão à impetrante.

Com efeito, desde 14/11/2021 foi proferida sentença na demanda originária (evento 123) extinguindo a execução por satisfação da obrigação, não tendo nenhuma das partes recorrido da Decisão, de modo que se operou o trânsito em julgado e o processo encontra-se arquivado.

E, sendo o que havia para informar, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos entendidos como necessários, e valendo do ensejo para renovar à Vossa Excelência, e eminente pares a mais alta consideração.

Dessa forma, fazendo uma análise minuciosa, constata-se que no evento 06, o Juízo
a quo
, concedeu a tutela de urgência determinando à Requerida que no prazo de vinte e quatro (24) horas restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 1051324, sob pena de multa-diária de mil (R$. 1.000,00) reais, de responder por crime de desobediência e por prática de atentado à dignidade da Justiça, em caso de descumprimento do preceito.

No evento 17, foi proferida decisão sob pena de multa diária fixada na decisão supracitada para cumprimento da liminar, quedou-se inerte, motivo pelo qual, através de Oficial de Justiça de Plantão, determinou que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 1051324, no prazo de 12 horas, sob pena de multa-diária R$ 2.000,00 (dois mil reais) cujo teto máximo fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)lastreando-me pelo art. 537, §1º, I, do CPC.

Ainda, no evento 49, foi proferida decisão referente ao pedido de reconsideração formulado pela Escelsa, informando a impossibilidade de cumprimento da Decisão Liminar de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade de instalação n° 1051324, pelos seguintes motivos: a) risco de segurança à terceiros; b) padrão na área interna da residência, em desconformidade com as normas da ANEEL, não sendo possibilitado acesso da equipe ao equipamento. Posto isso, o Magistrado indeferiu o pedido, bem como manteve os termos da decisão liminar no evento 06 e 17, fazendo uso do sistema Bacenjud para penhora o importe de R$ 21.000,00 (vinte um mil reais), ao final determinou novamente o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade de instalação nº 1051324, cabendo à Escelsa providenciar, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ocorre que nesta decisão a parte autora, ora impetrante, foi advertida para formalizar os atos necessários para regularização do padrão (Resolução 414/2010 da ANEEL), no prazo de 15 dias a partir do restabelecimento da energia elétrica, sob pena de revogação da decisão liminar.

Após consulta ao sistema do PROJUDI - TJES, constatei que com efeito, desde 14 de novembro de 2021 foi proferida sentença na demanda originária (evento 123) extinguindo a execução por satisfação da obrigação, não tendo nenhuma das partes recorrido da Decisão, de modo que se operou o trânsito em julgado e o processo encontra-se arquivado.

Sendo assim, encontra-se devidamente caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, carecendo o impetrante de interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que o provimento jurisdicional aqui pleiteado já não faz mais sentido.

Portanto, qualquer provimento jurisdicional aqui lançado restará sem efeito, já que a questão está resolvida.

Pelos fundamentos expostos, declaro PREJUDICADO o interesse de agir aqui manifestado, e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

Defiro a assistência judiciária gratuita ao impetrante, razão pela qual suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)